Tribunal: TJBA
Processo: 8056247-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056247-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: SILVIO PEREIRA DA SILVA (OAB/BA 19.492) PACIENTE: CAIO VIEIRA DA SILVA NERES DOS SANTOS PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE INHAMBUPE - BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO E DA MARCHA PROCEDIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE PROVAS DA AUTORIA E RECONHECIMENTO DE CRIME PASSIONAL. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Caio Vieira da Silva Neres dos Santos Pereira, preso em flagrante em 24/03/2024, acusado da prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), denunciado com outros dois corréus, nos autos da Ação Penal n° 8000627-89.2024.8.05.0104, que tramita perante a Vara Criminal de Inhambupe. A defesa alegou: (i) excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o Paciente encontra-se preso preventivamente há cerca de 18 (dezoito) meses, com sucessivos adiamentos de atos processuais; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva, sustentando tratar-se de crime passional praticado por outro corréu; (iii) nulidade processual por deficiência da defesa técnica prestada pela Defensoria Pública, que não apresentou rol de testemunhas; (iv) condições pessoais favoráveis do Paciente (réu primário e sem antecedentes) que o habilitariam a responder ao processo em liberdade; e (v) risco de vida na unidade prisional. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há cinco questões em discussão: (i) se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) se houve nulidade processual decorrente de deficiência da defesa técnica prestada pela Defensoria Pública; (iv) se as condições pessoais favoráveis do Paciente autorizam a concessão da liberdade provisória; e (v) se há fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar diante do conjunto fático-processual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva foi mantida com fundamentação adequada, demonstrando-se a presença da materialidade e de indícios de autoria quanto à prática do crime de latrocínio, bem como a gravidade concreta da conduta perpetrada com premeditação e em concurso de agentes, evidenciando a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente considerando a tentativa de fuga dos acusados após o crime. 4. A primariedade e os bons antecedentes não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade quando demonstrada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP. 5. Quanto à alegada nulidade por deficiência da defesa técnica, a ordem não foi conhecida nessa cota, por duas razões: primeiro, porque a via do habeas corpus mostra-se inadequada para apreciação da matéria, que demandaria necessária incursão e valoração das provas produzidas no processo; segundo, porque não houve prévia submissão da arguição de nulidade ao Juízo de origem, caracterizando supressão de instância. 6. Igualmente, não se conheceu da impugnação atinente à suficiência das provas para determinação da autoria, nem da pretensão dirigida à modificação do tipo penal e ao reconhecimento de crime passional, por implicarem em juízo de mérito que compete ao Magistrado de Primeiro Grau na apreciação do acervo probatório, respeitado o contraditório e a ampla defesa. 7. Quanto ao alegado excesso de prazo, não se verifica desídia por parte do Juízo de Primeiro Grau, que vem adotando todas as medidas necessárias para preservar a regularidade da ação penal, promovendo o impulsionamento ostensivo e contínuo do feito. A etapa instrutória foi concluída no que tange à produção da prova oral, com oitiva de testemunhas, realização de acareação e interrogatório dos réus, remanescendo pendente apenas a juntada de laudo pericial de interesse das partes, cuja conclusão vem sendo incansavelmente monitorada pelo Magistrado. 8. A complexidade da ação penal, que apura três crimes em desfavor de três réus, justifica o prazo transcorrido. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de critério aritmético, mas de aferição à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, inexistente no processo conduzido pelo Magistrado de Primeiro Grau. 9. O Magistrado também demonstrou zelo no acompanhamento da situação prisional do Paciente, tendo instado o Diretor do Presídio a esclarecer eventual risco de morte na unidade prisional e as providências adotadas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada, por não se verificar constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do Paciente. Tese de julgamento: "1. A primariedade e os bons antecedentes não autorizam a concessão de liberdade quando evidenciada a presença dos requisitos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 2. O excesso de prazo na formação da culpa não resulta de mera contagem aritmética, mas de aferição pautada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto, afastando-se o constrangimento ilegal quando demonstrado o regular impulsionamento processual pelo Juízo e a complexidade da ação penal. 3. A via do habeas corpus é inadequada para apreciação de nulidade processual que demande incursão e valoração de provas, especialmente quando não houver prévia arguição perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Não se conhece da impugnação atinente à suficiência das provas para determinação da autoria, nem de alegação relacionada aos motivos determinantes do crime e a modificação do tipo penal, por implicarem em juízo de mérito que compete ao Magistrado de Primeiro Grau na apreciação do acervo probatório, respeitado o contraditório e a ampla defesa". DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: Código Penal, art. 157, § 3º, II; art. 348; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 319 e 414; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1°, IV. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 216.436/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJe 15/8/2025; STJ, AgRg no RHC n. 202.684/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/9/2024, DJe 25/9/2024; STJ, AgRg no RHC n. 144.517/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/11/2021, DJe 26/11/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8056247-73.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Inhambupe, impetrado pelo Advogado Silvio Pereira da Silva em favor de Caio Vieira da Silva Neres dos Santos Pereira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.